Tribunal: TJES
Processo: 0006841-43.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006841-43.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE e outros

APELADO: MARIA ILZA SILVA CAIRES DE SOUZA FERREIRA e outros (4)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DE UMA DAS RÉS PROVIDO. RECURSO DA OUTRA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por VALE S.A. e CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelos autores e extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. As recorrentes sustentam que foram devidamente citadas, apresentaram contestação e suscitaram prejudicial de prescrição, razão pela qual a desistência dependeria de sua anuência, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC. A INVESTVALE requer a anulação da sentença por vício de procedimento, e a VALE S.A. busca a reforma do julgado quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação da desistência da ação sem prévia intimação e anuência das rés, após a apresentação de contestação; (ii) estabelecer se o Tribunal deve aplicar a teoria da causa madura para julgar desde logo a prejudicial de prescrição suscitada pelas rés; e (iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto aos honorários advocatícios após a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 4º, do CPC veda a desistência unilateral da ação após o oferecimento de contestação, exigindo o consentimento da parte ré.

4. A sentença recorrida parte de premissa fática manifestamente equivocada ao afirmar que as rés não foram citadas, embora constem nos autos a citação da VALE S.A. e a apresentação de contestação por ambas as demandadas.

5. O juízo de origem incorre em error in procedendo ao homologar a desistência sem oportunizar às rés manifestação sobre o pedido, em afronta ao contraditório e à regra processual expressa.

6. A anulação da sentença é medida necessária porque o magistrado de primeiro grau não apreciou as teses defensivas deduzidas nas contestações, inclusive a prejudicial de prescrição.

7. A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois a ausência de exame da lide pelo juízo de origem inviabiliza o julgamento imediato da prescrição pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

8. O retorno dos autos à origem preserva o juiz natural e o duplo grau de jurisdição, permitindo a intimação das rés para anuírem ou não com a desistência e, em caso de oposição, o regular julgamento das questões prejudiciais e de mérito.

9. A anulação da sentença acarreta a perda superveniente do objeto do recurso da VALE S.A., restrito à insurgência contra a ausência de condenação em honorários advocatícios no ato sentencial invalidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da INVESTVALE provido. Recurso da VALE S.A. prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Após o oferecimento de contestação, a desistência da ação depende do consentimento da parte ré, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

2. É nula a sentença que homologa desistência da ação com base em premissa fática equivocada sobre a ausência de citação das rés, quando já angularizada a relação processual.

3. Não se aplica a teoria da causa madura quando o juízo de origem deixa de apreciar integralmente as teses defensivas, de modo que o julgamento imediato pelo Tribunal implicaria supressão de instância.

4. Anulada a sentença, fica prejudicado o recurso que impugna apenas os honorários advocatícios fixados no ato sentencial invalidado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII e § 4º, 487, II, 1.013, § 3º, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação de precedentes específicos no caso examinado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
VALE S.A.
e
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Em 28/02/2024, a parte autora protocolou pedido de desistência da ação. Ato contínuo, sem intimar as rés para se manifestarem sobre o pedido, o magistrado de piso proferiu sentença homologando a desistência e julgando extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC). Na fundamentação, o juízo afirmou que a anuência das rés era "prescindível face a não citação da mesma".

Inconformada, a
INVESTVALE
recorre arguindo a nulidade da sentença por erro fático, visto que as rés foram citadas e apresentaram contestação, reiterando a tese da prescrição e pedindo a extinção do feito com julgamento de mérito (art. 487, II, CPC).

Por sua vez, a
VALE S.A.
recorre exclusivamente para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, comprovando que a citação ocorreu e que a desistência após a contestação impõe o ônus da sucumbência aos autores, conforme art. 90 do CPC.

Certificou-se a ausência de contrarrazões pelos apelados.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA ILZA SILVA CAIRES DE SOUZA FERREIRA e outros
(herdeiros e sucessores de Nilson Pereira Netto) em face de
VALE S.A.
e
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE
.

Os autores sustentam que o falecido, ex-empregado da Vale com vínculo encerrado em 06/12/1983, teria adquirido o direito a 1.000 (mil) cotas do Clube de Investimento durante o processo de privatização da companhia, ocorrido na década de 1990. Pleitearam, assim, a condenação das rés ao pagamento de R$ 1.405.240,00, valor correspondente à avaliação das referidas cotas em março de 2019.

A ação foi distribuída em
22/03/2019
. Diferentemente do que constou na sentença, a ré
Vale S.A.
foi devidamente citada em
03/06/2019
e apresentou contestação tempestiva em
18/07/2019
. A ré
Investvale
também compareceu aos autos e apresentou sua peça de defesa.

Em sede de contestação, as requeridas arguiram a prejudicial de
prescrição total da pretensão
, argumentando que o fato gerador (distribuição das cotas) ocorreu em
maio de 1997
, enquanto a ação foi proposta apenas 22 anos depois. No mérito, sustentaram a inexistência do direito, uma vez que o falecido não preenchia os requisitos para ser cotista à época da desestatização.

Após anos de tramitação e manifestação das partes sobre a produção de provas, os autores protocolaram pedido de
desistência da ação
em
28/02/2024
.

Sem intimar as rés para anuírem ao pedido de desistência, o magistrado de piso proferiu sentença homologatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC). A decisão fundamentou a desnecessidade de consentimento das rés na equivocada premissa de que estas
"sequer haviam sido citadas"
, deixando, por consequência, de condenar os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante desse cenário, as rés interpuseram os recursos de apelação ora em análise, visando o reconhecimento da nulidade do ato e o enfrentamento das questões de mérito e sucumbência.

Pois bem.

Inobstante o recurso da Vale S.A. tratar de honorários, o apelo da Investvale traz questões prejudiciais de
nulidade processual
, relativo ao error in procedendo e vício de fundamentação, que devem ser analisadas prioritariamente.

O Art. 485, §4º, do CPC é peremptório:
"Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação"
. Trata-se de norma que protege a legítima expectativa da parte ré de obter uma sentença de mérito após ter exercido seu direito de defesa e produzido provas.

No caso sub examine, a sentença recorrida fundamentou a desnecessidade de consentimento na suposta ausência de citação. Ocorre que tal premissa é
manifestamente falsa
. Consta nos autos o aviso de recebimento (AR) da citação da Vale S.A. datado de 03/06/2019 e a contestação protocolada em 18/07/2019.

Dessa forma, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao ignorar a relação processual já angularizada, violando o princípio do contraditório e a regra processual de anuência do réu para a desistência.

Embora a causa verse sobre prescrição — matéria de direito já debatida nas contestações —, entendo que o Tribunal não deve aplicar a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3º, CPC) para julgar o mérito neste momento.

O magistrado de piso
não exerceu qualquer cognição
sobre os argumentos de defesa. Ao extinguir o feito por uma desistência nula, fundamentada em premissa fática equivocada, ele se omitiu integralmente da análise da lide. O julgamento imediato da prescrição pelo Tribunal configuraria
supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o erro do juízo de origem foi de tal ordem que impediu a própria existência da fase de julgamento na instância primeva.

Portanto, a anulação da sentença para que as rés sejam intimadas a consentir (ou não) com a desistência — e, em caso de recusa, para que o juiz natural julgue a prescrição e o mérito — é a medida tecnicamente correta.

Com a anulação da sentença recorrida, o recurso da Vale S.A., que combatia estritamente a ausência de condenação em honorários advocatícios contida naquele ato nulo, perde seu objeto. Portanto, resta
prejudicado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e:

1. DOU PROVIMENTO
ao recurso da Investvale para
ANULAR a sentença
, ante o manifesto erro de premissa fática e violação ao Art. 485, §4º do CPC.

2. DETERMINO o retorno dos autos à instância de origem
para que o juízo proceda à intimação das rés para se manifestarem sobre o pedido de desistência e, em caso de oposição, prossiga com o julgamento do feito, enfrentando as prejudiciais de mérito e questões de fundo apresentadas.

3.
Declaro
PREJUDICADO
o recurso da Vale S.A., ante a perda superveniente de objeto decorrente da anulação do ato recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar